Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. FORMA ESPECIAL NÃO EXIGÍVEL. PERCENTUAL DE 3% DE COMISSÃO NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. APROXIMAÇÃO FRUTÍFERA E CONCLUSÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de corretagem não exige forma especial, bastando, para a sua formação, o acordo de vontades entre as partes.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de "para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão bem-sucedida de negócio jurídico. A participação efetiva do corretor na negociação do contrato é circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial no adimplemento de sua prestação. Portanto, esse auxílio, posterior à aproximação e até a celebração do contrato, não pode ser colocado como condição para o pagamento da comissão devida pelo comitente. Se após o término do prazo estipulado no contrato de corretagem vier a se realizar o negócio jurídico visado, por efeitos dos trabalhos do corretor, a corretagem ser-lhe-á devida" (REsp 1.072.397/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 9/10/2009) AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.).
3. Portanto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o argumento de que o corretor apenas aproximou as partes desautoriza a redução para 1% da comissão de corretagem acertada em 3% da venda (ID 53443423, 53443362, pág. 3 e 53443365).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.